Tribunal: STF
Processo: ARE 1547238
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-26
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIAS DE AMBAS AS PARTES.



    PLEITO DE TERCEIRA PESSOA, A QUEM DESTINADA FRAÇÃO DA PENSÃO, DE INGRESSO NO POLO ATIVO, A PRETEXTO DE SE TRATAR DE LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. EXCEPCIONALIDADE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. SIMPLES INTERESSE ECONÔMICO QUE NÃO AUTORIZA A ADMISSÃO. ESTÁGIO AVANÇADO DO PROCESSADO. INACOLHIMENTO.



    PENSIONAMENTO. INSTITUIDOR NA CONDIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM ATIVIDADE QUANDO DO ÓBITO, VINCULADO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). PRETENDIDA COMPLEMENTAÇÃO DE GANHOS PELO MUNICÍPIO, AGORA REVERTIDOS AOS BENEFICIÁRIOS DA PENSÃO. DIREITO AO INCREMENTO PREVISTO NO ART. 70 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SEARA (LCM N. 18/2003), EM CONJUGAÇÃO COM O ART. 30, PARÁGRAFO ÚNICO, VII, DA LEI ORGÂNCIA MUNICIPAL E A PARTIR DA DIRETRIZ TRAÇADA NO ART. 40, § 7º, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, COM REDAÇÃO DADA PELA EC N. 41/2003. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE QUANDO DO FALECIMENTO. CUSTEIO A SER SUPORTADO PELO ENTE FEDERADO, ANTE A PREVISÃO EXPRESSA DE SATISFAÇÃO COM VERBAS RETIRADAS DOS "COFRES PÚBLICOS". DISTINÇÃO APRESENTADA PARA O CASO EM TELA. AJUSTAMENTO DO VALOR DO BENEFÍCIO, NOS MOLDES PERSEGUIDOS PELOS DEMANDANTES. SENTENÇA ALTERADA.



    PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDAS, COM ACRÉSCIMO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA, OBSERVANDO-SE, AINDA, A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.



    SUCUMBÊNCIA. ACERTAMENTO EM FACE DA ISENÇÃO AO MUNICÍPIO QUANTO ÀS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. VERBA HONORÁRIA MANTIDA.



    RECURSOS CONHECIDOS; PROVIDO O DOS AUTORES E DESPROVIDO O DO RÉU, COM AJUSTE DE OFÍCIO NO QUE TOCA À SUCUMBÊNCIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, caput e § 7º, inciso II; 149, § 1º; e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente